Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e danos morais em razão de cobrança de serviços de telefonia que a autora afirma não ter contratado. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente.

2 – Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Acobrançade serviços contratados mediantefraude, por si só, não geradanomoral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Precedente (Acórdão n. 1101969074006498201780 70016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não obstante o fato do serviço, fraude na contratação do serviço de telefonia celular, não há elementos no processo que demonstram existir restrição de crédito. O documento de id 40015193, pág. 5, não foi emitido pelo SERASA ou SPC, de modo que a informação PEFIN não indica com precisão se tratar de restrição de crédito ou apenas renegociação de dívida que, em tese, não importa necessariamente em apontamento restritivo ao crédito. Precedente (Acórdão 1390020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). A certidão de inscrição é indispensável para a comprovação do dano, que exige, inclusive, a demonstração da ausência de anotação pré-existente, na forma da Súmula 385 do STJ. Desse modo, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, é incabível a condenação à reparação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

V